Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017108-81.2019.8.11.0000
Embargantes: Cordiant Emerging Loan Fund IV e Allianz Em Loans S.C.S.
Embargados: Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda. e Monte Alegre Participações S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cordiant Emerging Loan Fund IV e Allianz Em Loans S.C.S., em face da decisão que admitiu o recurso especial interposto pelos ora embargados (id 95334952).
A embargante aduz, em síntese, que “a decisão recorrida que admitiu o processamento do Recurso Especial incorreu em obscuridade, de forma que o esclarecimento da questão se revela fundamental para a análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, das matérias veiculadas no Recurso Especial a ser julgado”.
Afirma que “a matéria analisada pela r. decisão tratou apenas da tese que debate a titularidade dos créditos cedidos antes do procedimento recuperacional que atravessam os Embargantes, sem analisar os requisitos de admissibilidade para a questão envolvendo o depósito de valores em conta Escrow – como, por exemplo, o reexame de cláusulas contratuais e a afronta às Sumulas do STJ”.
Argumenta que “ao analisar os pressupostos de admissibilidade de apenas um dos temas veiculados no recurso, fica demonstrada a obscuridade da decisão que realizou o juízo de admissibilidade – de apenas um dos temas – e declarou a admissibilidade do Recurso Especial, determinando a remessa dos autos para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.
Aduz, ao final, que “não há aplicação, no caso dos autos, do parágrafo único do artigo do artigo 1.034 do Código de Processo Civil, pois os capítulos impugnados possuem fundamentações – fáticas e legais – completamente distintas, de modo que é perfeitamente possível reconhecer os pressupostos de admissibilidade de uma das matérias, e rejeitar a admissibilidade de outra, ou, por óbvio, reconhecer a admissibilidade ou inadmissibilidade de ambas”.
Requer o provimento dos embargos para esclarecer se o Recurso Especial foi admitido na sua integralidade, ou de maneira parcial – ou seja, tão somente no que tange ao tema explicitado no dispositivo da r. decisão embargada.
Recurso tempestivo (id 97394969).
A parte embargada se manifestou na petição id 98685992.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão e obscuridade do julgado.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, consignou-se na decisão de admissão do recurso especial que “em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados”. (id 95334952 - Pág. 7) [g.n.]
Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 1.034 do CPC, admitido o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Assim, admitido o recurso especial pela suposta ofensa a determinado dispositivo de lei federal, como ocorreu, in casu, com os artigos 6o, 49, caput, e 172, da Lei n. 11.101/2005, automaticamente todos os outros fundamentos serão devolvidos ao STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PENSÃO TEMPORÁRIA. FILHA SOLTEIRA. FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIENTE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FATO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PERDA DO DIREITO. SÚMULA 456/STF. APLICABILIDADE.
(...)
4. ‘A abertura da instância pelo conhecimento do recurso especial devolve ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento das demais matérias referentes ao capítulo impugnado. Assim o regramento do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015, que apenas declarou o direito processual já vigente anteriormente na antiga Súmula n. 456/STF ('O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie'), no antigo art. 257, do RISTJ e no atual art. 255, §5o, do RISTJ’ (AgInt no AREsp 1.680.539/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/12/2020).
(...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1653284/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). [g.n.]
Não fosse o bastante, consigne-se ainda que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo, isto é, exauriente de admissibilidade, o que inclui, portanto o exame das demais questões abordadas nas razões do recurso especial que não serviram de fundamento para a admissão do recurso.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, revela-se, portanto, que a decisão possui fundamento suficiente para a admissão do recurso especial, qual seja, suspensão dos efeitos de cessão de crédito futuro em decorrência de deferimento posterior de recuperação judicial, em que se alegou contrariedade aos artigos 6o, 49, caput, e 172, da Lei n. 11.101/2005.
Logo, ante a previsão do artigo 1.034, parágrafo único do CPC, que prevê a devolutividade dos demais fundamentos não abarcados pela admissão do recurso especial, a questão referente ao depósito de valores em Conta Escrow será objeto de novo exame de admissibilidade pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, eventual admissão total ou parcial do recurso especial não implica em nenhum efeito prático ou sequer prejuízo às partes, recorrente ou recorrida, tampouco em ausência de delimitação da matéria a ser examinada pelo STJ, pois, conforme já salientado, serão devolvidas todas as questões expostas nas razões recursais.
Para corroborar tais fundamentos, mencione-se que o STJ sequer considera cabível o agravo do artigo 1.042 contra a decisão que admite apenas parcialmente o recurso especial, em razão da já falada devolutividade ampla de todas as questões.
Nesse sentido:
“Conforme a jurisprudência do STJ: ‘É descabido agravo contra decisão que admite parcialmente recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, este subirá a esta Corte Superior, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra do recurso. Aplicáveis, por analogia, as Súmulas 292 e 528/STF’ (REsp 1.500.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/9/2016)”. (REsp 1691433/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/02/2018). [g.n.]
Diante desse quadro, não há falar em obscuridade ou omissão do julgado.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça